Tribunal: TCU
Processo: 008.597/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na abertura de contas e concessão de créditos, no âmbito da agência Armação de Búzios/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de desfalque de numerário mediante fraude na abertura de contas e concessão de créditos ocorrida entre maio e setembro de 2020, na agência Armação de Búzios/RJ, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Bruno Jorge Lins Júnior e Thiago Santos de Paula, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/11/2020 85.617,93 2/12/2020 77.327,79 4/11/2020 106.892,96 4/11/2020 113.204,27 2/12/2020 102.042,12 4/11/2020 91.844,24 5/10/2020 35.562,96 4/11/2020 103.071,07 4/8/2020 23.805,38 2/12/2020 96.392,86 4/11/2020 101.663,93 4/11/2020 46.174,09 9.2. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar graves as condutas de Bruno Jorge Lins Júnior e Thiago Santos de Paula, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.4. inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, I, "i", e 270 do Regimento Interno; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.7. informar à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis o teor da presente deliberação.